Tribunal: STF
Processo: AI 845624
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Compatibilidade da Resolução 19.784/1997 e da Portaria 158/2002, ambas do TSE, com as disposições das leis 9.461/1996 e 10.745/2002. 3. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional. 5. Ofensa reflexa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.